Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-94.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação – Ação civil pública de improbidade administrativa – Reforma de pronto socorro municipal – Risco de desmoronamento - Sentença de improcedência – Julgamento do Tema 1.199, pelo STF - A nova Lei Federal no 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado – Não evidenciado

Ementa:
Apelação – Ação civil pública de improbidade administrativa – Reforma de pronto socorro municipal – Risco de desmoronamento - Sentença de improcedência – Julgamento do Tema 1.199, pelo STF - A nova Lei Federal no 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado – Não evidenciado dolo por parte dos agentes envolvidos - Irregularidade ou ilegalidade nas condutas que se mostram inaptas a configurar atos de improbidade – Condenação descabida - Sentença mantida - Recurso não provido.